Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702177-35.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAVENA LEÃO SOARES DESPACHO Diante da manifestação do DISTRITO FEDERAL no ID no 66002051, encaminhem-se os autos ao órgão julgador, consoante determinado no despacho de ID no 65529517. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024